Tribunal: STF
Processo: ARE 1546827
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-24
Data de publicação: 2025-04-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA. SERVIDOR PÚBLICO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE NÃO VERIFICADA. OBSERVÂNCIA AO ART. 1.010 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PAGAMENTO DE HORAS EXTRAORDINÁRIAS AOS SERVIDORES PÚBLICOS EFETIVOS OCUPANTES DE FUNÇÃO DE CONFIANÇA. IMPOSSIBILIDADE. NATUREZA DA FUNÇÃO INCOMPATÍVEL COM O CONTROLE DE JORNADA. PREJULGADO Nº 25 DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ EM HARMONIA COM OS PRECEDENTES DESSA CORTE DE JUSTIÇA. NORMA SECUNDÁRIA DE OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DIRETA. SENTENÇA REFORMADA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL. INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL. BAIXO VALOR DA CAUSA. FIXAÇÃO EQUITATIVA DA VERBA HONORÁRIA. ART. 85, §2º E 8º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO PROVIDO.



    a) Não se verifica ofensa ao princípio da dialeticidade porquanto a apelação interposta expõe de forma razoável as razões do pedido de reforma, em cumprimento ao disposto no art. 1.010 do Código de Processo Civil.



    b) Pode-se definir a função de confiança de que trata o texto constitucional como um encargo de direção, chefia e assessoramento, isto é, um acréscimo de atribuições relacionadas com as atividades de direção, chefia e assessoramento às atribuições do cargo efetivo. Logo, como o próprio nomen iuris indica, as funções de confiança são exercidas em razão da confiança depositada no agente em correlação às suas atribuições técnicas vinculadas às competências de uma determinada unidade organizacional e seu superior.



    c) E, se assim é, o exercício de tais funções demandam indubitavelmente maior maleabilidade e versatilidade para o seu cumprimento, ainda que a lei municipal seja omissa ou até contrária a esse respeito, o que inviabiliza o controle de horário para fins de aferição de horas extras. Precedentes.



    d) “(...) Súmula 347 do Supremo Tribunal Federal: compatibilidade com a ordem constitucional de 1988: o verbete confere aos Tribunais de Contas – caso imprescindível para o exercício do controle externo – a possibilidade de afastar (incidenter tantum) normas cuja aplicação no caso expressaria um resultado inconstitucional (seja por violação patente a dispositivo da Constituição ou por contrariedade à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal sobre a matéria). Inteligência do (STF, MSenunciado, à luz de seu precedente representativo” 25888 AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 22/08/2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 08-09- 2023 PUBLIC 11-09-2023).



    e) Ante o provimento do recurso, com a improcedência do pedido inicial dos embargos à execução e o consequente prosseguimento da execução fiscal, deve ser invertido o ônus sucumbencial para condenar a embargante ao pagamento das custas e despesas processuais e dos honorários advocatícios ao procurador do embargado, nos termos do art. 85, §§2º e 8º, do Código de Processo Civil.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, inciso V, e 39, caput e § 3º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que a afronta aos dispositivos constitucionais suscitados no recurso extraordinário seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o recurso. Ademais, o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que se mostra incabível em sede extraordinária. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. Sobre o tema:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO. JORNADA DE TRABALHO. HORAS EXTRAS: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, COM A RESSALVA DE EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.115.913-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 07/08/2018).



    No mesmo sentido: ARE nº 1.087.196-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 21/03/2018 e ARE nº 957.504-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 18/11/2016.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de abril de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente